Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação pecuniária. Restituição de valores.
Concedido o indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, restituem-se valores relativos à prestação pecuniária depositados após a publicação do Dec. 9.246/17 e que ainda se encontram à disposição do juízo. Embargos providos.